Tribunal: TJDFT
Processo: 0723773-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. RECOLHIMENTO SIMPLES. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto a parte é intimada para comprovar a hipossuficiência necessária ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça ou para recolher o preparo recursal, deverá fazê-lo em dobro por força do disposto na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.
2. Em caso de recolhimento simples, o magistrado não pode oportunizar à parte que providencie a complementação do preparo, seja pela preclusão consumativa do ato, seja por expressa vedação contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.